Tribunal: STF
Processo: Pet 10762
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de notícia-crime ajuizada por FÁBIO DE OLVIEIRA RIBEIRO em face dos Senadores FLÁVIO BOLSONARO, ZEQUINHA MARINHO, MAILZA GOMES, GUARACY SILVEIRA, JAYME CAMPOS, CHICO RODRIGUES, EDUARDO GOMES, LASIER MARTINS, ELMANO FERRER, STYVENSON VALENTIM, PLÍNIO VALÉRIO, ROBERTO ROCHA e ELIANE NOGUEIRA, pois estariam “usando o Sistema de Justiça Militar para afrontar o TSE e o STF”, mediante apresentação de representação ao Ministério Público Militar.



    Afirmou o noticiante que a conduta, em tese, configura o crime tipificado no parágrafo único, do art. 286, do Código Penal (“Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade”).



    Requereu, ao fim, “a concessão de liminar para interromper qualquer investigação que esteja sendo feita no MP Militar ou na Justiça Militar com base na denúncia feita pelos representados. Concedida ou não a liminar, requer o PROCESSAMENTO da presente, intimando-se o PGR e os representandos para que se manifestem nos autos, adotando-se ao final as medidas que forem consideradas indispensáveis”.



    Oficiado para prestar informações, o Presidente do Superior Tribunal Militar informou que, “consoante levantamento realizado pela Secretaria Judiciária desta Corte castrense, até esta data, não consta nenhum processo nesta Justiça Militar da União em que figurem como partes as seguintes pessoas: FLÁVIO BOLSONARO, ZEQUINHA MARINHO, MAILZA GOMES, GUARACY SILVEIRA, JAYME CAMPOS, CHICO RODRIGUES, EDUARDO GOMES, LASIER MARTINS, ELMANO FERRER, STYVENSON VALENTIM, PLÍNIO VALÉRIO, ROBERTO ROCHA e ELIANE NOGUEIRA” (eDoc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Na presente hipótese, não se verifica nos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado pelo requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que este teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de notícia, ou, ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).



    A instauração ou manutenção de investigação criminal sem justa causa constituem injusto e grave constrangimento aos investigados, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564:



    “Estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ‘ônus do cidadão’, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém (embora, depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes: são todas desculpas, Sr. Presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum). Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal – seja ela policial ou seja, no caso judicial – sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal – é certo que afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes -, tem sido sensível a necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato investigado. Recordo, além dos já referidos, esses Habeas corpus: 80.204, relator, o Ministro Maurício Correa; 64.373, relator, o Ministro Rafael Mayer; 63.523, relator: o Ministro Francisco Rezek; 67.039, relator, o Ministro Moreira Alves, e o 68.348 de que fui relator).  



     



    Dessa maneira, verifica-se a ausência de justa causa para a tramitação do presente procedimento (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011). 



    Diante do exposto, em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.



    Comunique-se aos representados com cópia dessa decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente